Tribunal: TJPA
Processo: 0018677-38.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018677-78.2010.8.14.0301

APELANTE: TNL PCS S/A

APELADO: SONIA AKEMI YOKOYAMA KABUKI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO 0018677-78.2010.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM
: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE
: TNL PCS S/A

APELADO
: SONIA AKEMI YOKOYAMA KABUKI

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A concessionária de TELEFONIA, na condição de prestadora de serviço público, tem responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.

Caracterizada a cobrança indevida, fica configurada a falha na prestação dos serviços dando ensejo ao dano moral
in re ipsa
.

3.

Precedentes judiciais. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TNL PCS S/A
, em face da sentença (ID 1580056 – pág. 1/3) prolatada pelo juízo da
5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela, proposta contra a própria apelante, que condenou ao pagamento de danos morais e declarou a inexistência do débito da requerente.

Na peça inaugural (ID 1580035 – pág. 3/16), a autora alegou que recebeu cobranças indevidas por serviços de mensagens e internet que não contratou durante três meses. Mesmo após as tentativas de revisão das cobranças desde o primeiro mês, a requerida não resolveu o problema. Desta forma, ingressou com esta ação judicial requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização de danos morais.

Na sentença, o juízo
a quo
verificou, por meio dos documentos probatórios apresentados pela ré, que a requerida não demonstrou a desconstituição dos fatos alegados pela autora, passando a declarar a inexistência do débito e condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 de danos morais.

Nas razões da apelação (ID 1580058 – pág. 1/27), o recorrente pleiteou a inexistência de conduta ilícita, consequentemente, a desconsideração do pagamento de danos morais.

Apesar da apelada ter sido intimida, a parte não apresentou contrarrazões (ID 1580067 – Pág. 2)

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme o art. 1.012, §1º, V do CPC (ID 1650981 – Pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a preparo de acordo com as providências do art. 1.017, § 1º, do CPC e dos artigos 9º, §1º e art. 10º da Lei Estadual n.º 8.328/2015. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos morais e materiais em razão de cobranças de faturas indevidas pela apelada.

Como é de conhecimento geral, a responsabilidade civil dos prestadores de serviço público é objetiva – conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), devendo tal norma iluminar a interpretação do disposto nos arts. 14 e 22, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC) –, sendo regida pela teoria do risco administrativo, conforme jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, embora não haja necessidade de comprovação de dolo ou culpa na conduta realizada por pessoas de direito público ou de direito privado prestadoras de serviços públicos – sendo irrelevante a licitude ou ilicitude do ato –, deve ser demonstrada a ocorrência de dano patrimonial ou moral e o nexo causal entre aquele proceder e a lesão experimentada pelo ofendido, estando legalmente autorizado que tais elementos sejam comprovados valendo-se da técnica da inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, sendo tal possibilidade também albergada pelo art. 373, § 1º, do CPC.

A responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço público também encontra guarida no art. 6º, X, do CDC, o qual densifica a obrigação de o serviço ser prestado de forma eficiente, sendo direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

No mesmo sentido, o art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessão de Serviços Público) esclarece q

eu serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, consignando o referido diploma legal, no art. 25, “caput”, que
“[i]ncumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros
, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.

No caso, a apelada trouxe aos autos sua reclamação pela cobrança de R$ 4.868,21 relativo a mensagens e internet móvel – que nunca fora contratado – no período de 13/01/2010 a 13/02/2010. Em que pese as tentativas de solucionar amistosamente o problema, no mês seguinte, novamente foi realizada uma nova cobrança no valor de R$ 4.752,97 referente ao período de 13/02/2010 a 13/03/2010.

No final do mês de abril, outra cobrança indevida foi realizada – referente ao período de 13/03/2010 a 13/04/2010 – no valor de R$ 14.933,14. Além dos contornos fáticos manifestados ordenadamente, a recorrida aparelhou sua inicial com os documentos que comprovam a verossimilhança das alegações, de modo que, constato que o Juízo sentenciante sopesou bem a prova produzida, não tendo a Ré comprovado a alegação defensiva de inexistência do vício na prestação do serviço, haja vista sequer ter produzido provas para desnaturar a ocorrência da conduta ilícita que lhe fora atribuída.

Conforme bem assentado na sentença ora impugnada, restou comprovada a prática de ato ilícito consistente na falha na prestação do serviço de telefonia que acarretou os danos patrimoniais e morais, emergindo claro o nexo de causalidade entra a conduta ilícita da concessionária de comunicação e os danos suportado pela apelada, sendo tal quadro fático comprovado pelos documentos acostados aos autos.

Tal moldura enseja a responsabilização civil da concessionária de telefonia, valendo reproduzir o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE O RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a falha na prestação de serviços culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é medida que se impõe. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (Ap 87307/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

Tal posicionamento é encampado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), sendo salutar a reprodução do seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - RI: 00027051120168149001 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 05/07/2017, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 06/07/2017)

Não tendo a Apelante se desincumbido, ao longo da instrução processual, do ônus probatório que lhe competia – a teor da conjugação dos mencionados dispositivos da CF/88, do CC, do CPC, do CDC e da Lei nº 8.987/1995 –, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença combatida, a qual não pode ser reformada pelo acolhimento de meras alegações da parte condenada.

Por configurar responsabilização civil contratual por dano material enseja a adoção da taxa SELIC e a contabilização dos juros de mora a partir da citação e devendo a correção monetária ser computada pela referida taxa a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula nº 43 do STJ.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 8.000,00 fixado pelo juízo não extrapola qualquer limite de razoabilidade, uma vez que a quantia é substancialmente suficiente para a compensação por danos morais. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 8.000,00.

Portanto, mantenho a indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, o qual deve ser corrigido a partir da data da presente decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Por fim, acerca da fixação de multa diária para o descumprimento da ordem judicial que determinou que a requerida se abster de inscrever a apelada nos cadastros de inadimplentes ou proceder ao cancelamento da inscrição caso já tenha realizado, constato que a apelante deu cumprimento à decisão demonstrando que não há nenhuma restrição provocada pela apelante, razão pela qual entendo incabível a manutenção da aplicação de multas.

Antes o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, acolhendo apenas o pleito recursal relativo à aplicação de multas pelo descumprimento da determinação judicial de cancelamento de inscrição.

É como voto

Belém, __ de ______ de 2021

Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho

Relatora

Belém, 18/05/2021